Tribunal: CARF
Processo: 10880.939188/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939188/2015-68
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-007.838 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Embargante
OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIO SANÁVEL.
Verificada a presença de obscuridade apontada pela Contribuinte, consistente
na menção feita no voto condutor do Acórdão embargado a alegações que não
constavam na defesa do Contribuinte, mas sim no voto da Conselheira Relatora
que os trouxe a julgamento de ofício, saneia-se o vício, mediante o acolhimento
dos embargos de declaração sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sanando a obscuridade apontada, sem efeitos infringentes.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Contribuinte, sob os
pressupostos de omissão e obscuridade no Acórdão embargado.
No julgamento do recurso voluntário interposto pela Contribuinte, mediante o
Acórdão no 3402-006.856, de relatoria da Conselheira Cynthia Elena de Campos, para o qual fui
designada como Redatora do voto vencedor, este Colegiado conheceu em parte do Recurso
Voluntário e, na parte conhecida quanto à nulidade, por maioria de votos, acordou em negar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939188/2015-68
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.838 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939188/2015-68

provimento ao recurso. Foi vencida a Conselheira Relatora e esta Conselheira foi designada para
redigir o voto vencedor. O julgamento foi consubstanciado na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege o
processo administrativo tributário.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa (artigos 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972). Salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública,
não se admite a apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não debatidos na
origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
Cientificada do teor do referido acórdão, a Contribuinte apresentou embargos de
declaração, formulando as seguintes alegações:
Contudo, o que verificou foi inexistir pertinência entre a r. decisão embargada (seja o
voto vencido seja o que se sagrou vitorioso) e o recurso voluntário examinado.
E assim mostrou-se OBSCURA a r. decisão embargada, posto que não se viu
argumentado no já citado recurso voluntário de fls. 235/250 qualquer ponderação de
nulidade do acórdão proferido no julgamento da manifestação de inconformidade (fls.
211/226). O que ficou claro é que não houve o devido exercício do silogismo no
julgamento posto que as premissas invocadas para afastar a nulidade não mostram
qualquer correlação com a linha de defesa desenvolvida em prol da ora Embargante.
A ausência de dialeticidade entre a decisão e o recurso objeto de exame é clara,
permitindo, portanto, manejo destes embargos declaratórios.(...)
2. As Omissões Incorridas pela Decisão Embargada.
Repita-se que, como já dito, nem o voto vencido nem o prevalecente examinaram
importantíssima argumentação trazida no recurso voluntário julgado, assentado no
tópico de número 3 daquela peça (fls. 237/240), a seguir transcrito:
“2. Fundamentos da r. Decisão Recorrida: a Legitimação do Procedimento Adotado pela
Recorrente e os Equívocos na Redução da Base de Cálculo do Crédito Postulado. (...)
3. Obscuridades Relativas a Argumentos de Defesa Inexistentes, mas tidos por
Existentes pela Decisão Embargada, e Ausência de Resposta ao Requerimento do
Recurso Voluntário.
A Embargante reprisa tema já exposto: contrariamente ao que foi afirmado nas fls.
273/274, não houve qualquer pedido de nulidade da decisão lançada em resposta à
manifestação de inconformidade, sendo descabidas, portanto, as conclusões do voto
vencedor, de que “as afirmações no sentido de que a ausência de documentos e
informações obstaram o direito a ampla defesa devem ser rechaçadas”.
É igualmente é estranha à lide a reprimenda expressada nas fls. 229, de que “diante de
tais informações, cumpria à Recorrente exercer o contraditório, demonstrando fatos
impeditivos, extintivos ou modificativos do direito (artigo 16 do Decreto 70.235/72 c/c
artigo 373 do CPC, inciso II. Ou seja, a questão é de mérito.” (...)
Vê-se que essas manifestações carecem da necessária correlação com os argumentos de
defesa apresentados no recurso voluntário, pois os elementos que deram suporte ao
pleito da Embargante foram trazidos à liça.(...)
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.838 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939188/2015-68

E não se constata, portanto, que a ementa tenha mantido a devida fidelidade ao voto
vencedor, pois enquanto este limitou-se ao exame de ato tido como nulo, o resultado, de
forma confusa, afirma que foi negado provimento ao recurso..(grifos não originais).
Depois de serem objeto de verificação do despacho de fls 247-255, os aclaratórios
foram remetidos a essa Conselheira, uma vez que foram admitidos unicamente no que tange à
alegação de obscuridade, a qual constaria do voto vencedor por mim redigido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
De acordo com o despacho de admissibilidade (fls 247-255), com o qual
concordo em sua integralidade, os Embargos de Declaração são tempestivos, mas só devem ser
conhecidos em relação à obscuridade no voto vencedor quanto à referência a argumentos de defesa
não constantes no Recurso Voluntário.
Passo então à análise do ponto controvertido.
Como bem delineado pelo despacho de admissibilidade acerca do argumento da
obscuridade no Acórdão embargado:
Destaca a Embargante:
“E assim mostrou-se OBSCURA a r. decisão embargada, posto que não se viu
argumentado no já citado recurso voluntário de fls. 192/203 qualquer ponderação de
nulidade do acórdão proferido no julgamento da manifestação de inconformidade (fls.
171/186). (...)
É estranha à lide a reprimenda expressada nas fls. 229, de que “diante de tais
informações, cumpria à Recorrente exercer o contraditório, demonstrando fatos
impeditivos, extintivos ou modificativos do direito (artigo 16 do Decreto 70.235/72 c/c
artigo 373 do CPC, inciso II. Ou seja, a questão é de mérito.” (destaques originais).
Em vista da alegação acima referida faz-se necessário destacar os seguintes excertos da
decisão embargada, para melhor compreensão da matéria:
“Todavia, a defesa não deve ser conhecida quanto aos fundamentos de mérito sobre
a recomposição na forma apresentada pela Recorrente às fls. 192-203, uma vez
configurar inovação recursal, como abaixo passo a expor: (...)
1.3. Por sua vez, o Recurso Voluntário em análise teve por objeto o pedido de
recomposição da base de cálculo do crédito de PIS adotada pela decisão recorrida,
considerando que, mesmo que o mérito tenha sido favorável à pretensão da Recorrente,
não foi obtido o êxito esperado, pois ao final foi negado o direito à apropriar o crédito,
fundado em suposta divergência entre os montantes por ela declarados e aqueles obtidos
pela equipe de fiscalização ao excluiu operações havidas com cooperativas.(...)
Todavia, como afirmado pelo ilustre Julgador de 1a Instância, inicialmente não
foram especificamente abordadas pela Contribuinte as glosas referentes às
despesas de armazenagem e frete na operação de venda, o que impede de ser
conhecida em sede recursal a recomposição da base de cálculo em razão de tais
rubricas, resultando em flagrante preclusão consumativa.(...)
Portanto, resta prejudicada a análise da recomposição da base de cálculo quanto
às glosas referentes às despesas de armazenagem e frete na operação de venda,
motivo pelo qual conheço parcialmente do recurso.(grifos originais).
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.838 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939188/2015-68

1.6. Esclareço, por oportuno, que em razão de não constar nos autos as Notas Fiscais
e demais documentos que originaram as informações utilizadas para alimentar a
planilha de fls. 110 e, por considerar a necessária busca pela verdade material já
homenageada por este Tribunal Administrativo1, inicialmente apresentei em sessão a
proposta de conversão do julgamento em diligência, nos termos permitidos pelos artigos
18 e 29 do Decreto no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, para a Unidade de Origem anexar tais informações e documentos ao
processo, possibilitando melhor análise dos registros que serviram de base para os
valores apurados pela fiscalização.(...)
2. Da nulidade por preterição do direito de defesa.
Não obstante a impossibilidade de conhecimento das razões recursais quanto à
recomposição da base de cálculo na forma apresentada pela Contribuinte, observo pela
necessidade de destacar vício sobre as informações prestadas pela equipe de
fiscalização quanto à base de cálculo apurada e respetiva conclusão pela
inexistência do direito creditório pleiteado. (...)
Destaco, outrossim, que a fiscalização concluiu pela divergência entre as
informações prestadas pela Contribuinte, a exemplo da armazenagem e frete, uma
vez que no DACON consta esta rubrica como despesa e, no entanto, apurou-se tratar-se
de frete sobre operações de compra, o que resulta em valores que já integravam os
preços dos produtos comprados, devendo receber o mesmo tratamento.
Considerando que esta foi a motivação para a glosa do crédito pleiteado pela
Contribuinte e, uma vez que não constam nos autos as respectivas Notas Fiscais,
Conhecimentos de Transporte e demais documentos passíveis de demonstrar a
origem da acusação, bem como considerando que não foi justificada a razão pela qual
foi afastada a condição da Recorrente enquanto tomadora e responsável pelo pagamento
dos fretes em referência, entendo que restou prejudicado o efetivo exercício do
contraditório, além de impossibilitar a análise adequada, como acima já mencionado.
(...).
Diante de tais fatos, tendo em vista a imprecisão dos registros apontados para
alimentar a planilha e resultados apurados, bem como dos argumentos do Auditor
Fiscal apresentados na Informação Fiscal de fls. 111-114, resta necessária a
declaração da nulidade do despacho decisório de fl. 155 por vício formal.
(destaques não originais).”
Repisa-se aqui o dispositivo do acórdão para melhor compreensão do resultado do
julgamento:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, na parte conhecida quanto à nulidade, por maioria de votos,
em negar provimento ao recurso. Vencida a Conselheira Cynthia Elena de Campos.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz.
A Conselheira Relatora alterou seu entendimento em sessão nos termos do art. 58, §3o,
do RICARF, após o debate no Colegiado.
Constata-se do dispositivo do acórdão que decidiu o Colegiado:
a) Por unanimidade de votos, em conhecer em parte do Recurso Voluntário;
b) Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, na parte conhecida, quanto à
nulidade.

Contextualizados os fatos, verifica-se que tem razão a embargante quando argui que não
há pedido de nulidade no recurso voluntário e de fato não há, como se percebe da leitura
da referida peça de defesa, fls.192/203.
Ocorre que dos excertos acima, representativos do voto vencido, observa-se que
esclarece o citado voto que (Não obstante a impossibilidade de conhecimento das
razões recursais quanto à recomposição da base de cálculo na forma apresentada
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.838 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939188/2015-68

pela Contribuinte, observo pela necessidade de destacar vício sobre as informações
prestadas pela equipe de fiscalização quanto à base de cálculo apurada e respetiva
conclusão pela inexistência do direito creditório pleiteado.).
Ou seja, a preliminar de nulidade do Despacho Decisório de fl. 155, por vício formal,
foi suscitada pela Relatora do vencido, visto que entendeu que há imprecisão dos
registros apontados para alimentar a 5planilha e resultados apurados, bem como nos
argumentos do Auditor-Fiscal apresentados na Informação Fiscal de fls. 111-114, e
embora o recurso voluntário não possa ser conhecido em face da preclusão
consumativa, deve ser analisado o ato administrativo quanto ao cumprimento dos
requisitos previstos pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional, possibilitando
correta verificação acerca do imprescindível controle de legalidade.
Nesse mister, verifica-se do resultado do julgamento que a Relatora foi vencida quanto à
preliminar suscitada, tendo o voto condutor (voto vencedor), quanto à respectiva
preliminar assim se manifestado:
“Com a devida vênia, ousei divergir durante a sessão de julgamento da Ilustre Relatora
no que tange à nulidade aventada, no que fui acompanhada pela maioria do Colegiado
pelas razões a seguir descritas.
Basicamente, a Recorrente se insurge contra o amplo conhecimento acerca dos motivos
da fiscalização para a negativa do crédito de PIS/COFINS não cumulativos que fora
pleiteado. Como bem relatado, afirma a Recorrente que as planilhas indicadas não
identificam o fundamento da desconsideração de notas fiscais na composição das
bases de cálculo das mercadorias exportadas.(grifos não originais).
Assim destaca o recurso voluntário:
“3. Indevida Exclusão de Operações Havidas com Cooperativas da Base de Cálculo
do Crédito de PIS.
Tendo por norte a postura firmada na r. decisão recorrida (fls. 184 – item 27), a qual
concluiu pelo reconhecimento do direito da contribuinte de apurar créditos integrais
relativos às aquisições junto a cooperativas, independentemente das exclusões efetuadas
nas respectivas bases de cálculo do PIS, o total do crédito postulado deverá ser revisto,
dadas as ocorrências constantes na planilha “Análise MS PIS 4Trim2012.xlsx” (fls.
110), que relatam operações de aquisições de mercadorias das cooperativas
seguintes (a sequencia abaixo transcrita foi fiel à ordem em que estes registros foram
informados no demonstrativo referido) (...)
Ora, a decisão recorrida não considerou o fato que sob o subitem “Notas Fiscais
Eletrônicas sem crédito de PIS e COFINS” estão relacionadas as notas fiscais em
destaque acima, as quais espelham operações comerciais com cooperativas, e que,
portanto, também estão albergados os custos com armazenagem e fretes.
Vê-se assim que há flagrante contradição nos termos do acórdão recorrido, pois se
o direito do contribuinte apurar créditos integrais relativos a aquisições junto a
cooperativas é independente das exclusões efetuadas nas bases de cálculos (fls. 184,
item 27), estas ocorrências acima relacionadas não poderiam ter sido excluídas da
totalização do crédito original indicado pela Recorrente, assim como os custos
acessórios, que serão objeto do próximo item. (grifos não originais).”
Ante as considerações acima verifica-se assistir razão à embargante, visto que a
fundamentação do voto vencedor ao refutar os argumentos do voto vencido quanto
à preliminar de nulidade se reportou a alegações da defesa, que na realidade não
fazem parte deste processo, já que as alegações do recurso voluntário do presente
processo, como acima transcrito, acerca da referida planilha se referem aos
fundamentos de mérito da decisão de primeira instância, quanto à Exclusão de
Operações Havidas com Cooperativas da Base de Cálculo do Crédito de PIS,
restando assim configurada a obscuridade.
Bem verificou o despacho de admissibilidade que essa Conselheira equivocou-se
ao atribuir a argumentação acerca da carência dos fundamentos da Fiscalização no despacho
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.838 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939188/2015-68

decisório à Recorrente, ora Embargante. Naquela oportunidade asseverei que “afirma a
Recorrente que as planilhas indicadas não identificam o fundamento da desconsideração de notas
fiscais na composição das bases de cálculo das mercadorias exportadas.”
Explico o erro.
Como igualmente bem colocado pelo despacho de admissibilidade, o voto
vencedor que ora se discute originou-se não de um tópico apresentado pela Contribuinte em seu
recurso voluntário, mas sim do voto da Relatora que conhecera e julgara de ofício uma suposta
nulidade existente in casu.
Assim, no momento em que esta Conselheira escreveu o voto vencedor, dialogou
não com a peça recursal da Contribuinte, mas sim com as razões expostas no voto da Relatora
original do caso. Lá sim, nas palavras da Relatora do Acórdão de recurso voluntário, constavam
os argumentos de a ausência de amplo conhecimento da motivação do ato administrativo bem
como do aventado problema com relação à tabela das notas fiscais.
Isso quer dizer que, quando essa Conselheira afirmou que a “Recorrente” se
insurgia contra os citados pontos, na verdade deveria ter escrito que a “Relatora” que o
fazia. Provavelmente o erro decorreu do hábito de contrapor os argumentos dos contribuintes
e/ou do Fisco no momento de julgar processos no CARF, e não as ideias do relator original do
caso.
Esclarecido tal ponto, permanecem irretocáveis a lógica e o resultado do
julgamento apresentado no voto vencedor do Acórdão n. 3402-006.856, sobre a inexistência de
nulidade no presente caso.
Diante do exposto, voto por acolher os presentes embargos de declaração,
sanando a obscuridade apontada, sem efeitos infringentes.

Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital